Tribunal: TJES
Processo: 5013664-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013664-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SARKIS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo de Instrumento nº 5013664-43.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 11ª Vara Cível de Vitória/ES
Recorrente: Luciano Comper de Souza e outra
Recorrido: Condomínio do Ed. Sarkis

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAZAMENTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO IMEDIATO E INGRESSO FORÇADO. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de reparos em unidade condominial, com autorização de ingresso forçado, a fim de cessar vazamentos que atingem outras unidades.

Os agravantes alegam ilegitimidade, ausência de nexo causal, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se os agravantes são partes legítimas para responder pela obrigação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo deferimento da tutela sem oitiva prévia; (iii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, inclusive quanto à obrigação de reparo e ingresso forçado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva decorre da titularidade da unidade apontada como provável origem do vazamento, sendo a responsabilidade definitiva matéria a ser apurada na instrução probatória.
5. Não há cerceamento de defesa, pois o deferimento de tutela de urgência inaudita altera pars é admitido quando presentes os requisitos legais, com contraditório diferido.
6. Os elementos probatórios iniciais, especialmente laudo técnico, indicam a unidade dos agravantes como foco das infiltrações, evidenciando a probabilidade do direito.
7. O perigo de dano está caracterizado pelos prejuízos às demais unidades e à estrutura do edifício, bem como pela privação de serviço essencial (água).
8. A medida de reparo imediato e ingresso forçado mostra-se adequada e proporcional para cessar o dano coletivo, sem prejuízo de posterior apuração pericial definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a imposição de obrigação de fazer ao proprietário de unidade condominial apontada como origem de vazamentos, ainda que a responsabilidade definitiva dependa de instrução probatória. 2. A tutela de urgência pode ser deferida sem oitiva prévia da parte contrária quando presentes os requisitos legais, admitindo-se o contraditório diferido em situações de risco iminente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 186, 927, 1.277, 1.335, I, 1.336, IV; CPC, art. 300; Lei nº 4.591/64, art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.819.075/RS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5013664-43
.
2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUCIANO COMPER DE SOUZA E OUTRA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO ED. SARKIS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO COMPER DE SOUZA e MARIZE SOARES BARATELA
(ID 15528938), objetivando a reforma da decisão interlocutória (ID 73770323) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SARKIS
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os ora agravantes realizem reparos urgentes na unidade 904, sob pena de multa diária, autorizando, inclusive, o ingresso forçado para cessar vazamentos que atingem múltiplas unidades do edifício.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) serem partes ilegítimas, uma vez que o vazamento teria origem na unidade superior (1004) ou em áreas comuns do condomínio; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o deferimento da liminar
inaudita altera pars
; (iii) a inexistência de nexo causal comprovado entre as reformas realizadas na unidade 904 e os danos nas unidades inferiores; (iv) que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 é exorbitante e desproporcional; e (v) que o edifício, datado da década de 60, padece de falta de manutenção estrutural global.

Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo Relator (ID 16014391).

C
ontrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 16327990), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, destacando o risco iminente à estrutura do prédio e o fato de que a coluna de água correspondente permanece fechada, privando diversos moradores de serviço essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

A decisão interlocutória de urgência ora atacada deferiu a pretensão liminar, sob o fundamento de que os elementos probatórios iniciais, notadamente o laudo técnico apresentado pelo Condomínio, apontam a unidade dos réus como o foco das infiltrações, demandando intervenção imediata para preservação da higidez do edifício e dos direitos dos demais condôminos.

O recurso interposto busca exatamente afastar essa responsabilidade aferida liminarmente, questionando a legalidade da ordem de reparo urgente e do ingresso forçado, bem como, no âmbito procedimental, a ilegitimidade, cerceamento de defesa e a necessidade de instrução probatória pericial.

Sabe-se que por expressa disposição legal (CC, art. 186) aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outra pessoa, ainda que exclusivamente de ordem moral, pratica ato ilícito e, por consequência, tem o dever de reparar o dano causado (CC, art. 927).

E o proprietário ou possuidor de um prédio, nas hipóteses de uso anormal da propriedade, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, art. 1.277).

Nos condomínios edilícios, também por disposição legal (CC, art. 1.335, I), a utilização das unidades deve observar a destinação da edificação e os deveres dos condôminos, porque embora a lei garanta ao condômino o direito de usar e fruir de sua unidade (CC, art. 1.336, IV), impõe-lhe o dever de não utilizar a unidade de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

E
é defeso (proibido) ao condômino (Lei º 4.591/64, art. 10, III) destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

“
o direito de o proprietário condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1.228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício” (REsp n. 1.819.075/RS, Quarta Turma, DJe 27/5/2021).

Assim, a obrigação de fazer em casos de vazamentos urgentes baseia-se na tutela da dignidade dos demais moradores, privados de água potável, e na prevenção de danos estruturais, conforme preconiza a doutrina especializada em Direito Condominial.

No caso, observa-se que as alegações de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa não merecem prosperar. A legitimidade dos agravantes decorre da titularidade do imóvel apontado por laudo técnico (ID 73444189) como o provável foco do sinistro, sendo que a responsabilidade definitiva será apurada na instrução. Ademais, a adoção da análise segundo as afirmativas do autor em sua peça de ingresso, afasta a possibilidade desta corte revisora afastar,
in limine
, a pretensa ilegitimidade.

Inexistente, de igual forma, o cerceamento de defesa quanto ao deferimento de liminar sem oitiva prévia quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em situações de perigo iminente, como a subjacente, onde há fechamento de coluna de água desde abril de 2025, estando a decisão devidamente amparada em dispositivo legal expresso no Código de ritos.

Desta forma, o contraditório encontra-se diferido, postergado em prol de uma urgência que, após a análise dos laudos não há como ser desconsiderada.

Quanto a questão das intervenções realizadas, observo que as provas coligidas até o momento, em especial as fotografias e o teste de estanqueidade realizado pelo perito do condomínio, indicam que o uso de aparelhos hidráulicos na unidade 904 intensifica o gotejamento nas unidades inferiores.

Embora os agravantes apresentem parecer técnico em sentido contrário, este se mostra insuficiente para afastar a verossimilhança necessária à manutenção da cautela. Todavia, diante da complexidade fática e das teses defensivas sobre a idade do prédio, a realização de perícia judicial imparcial apresenta-se como medida indispensável para a solução definitiva do nexo causal, devendo o juízo de origem priorizar tal diligência.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, impondo-se o ingresso forçado em caso de resistência e a obrigação de reparo que visam mitigar um dano coletivo que se prolonga injustificadamente no tempo.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, ressalvando-se a necessidade de célere realização da prova pericial no juízo de origem para a fixação do nexo de causalidade definitivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)